Tribunal: STF
Processo: AI 710364
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. 
   Administrativo. Lei Complementar 162 do Município de  Santos. 
   Reenquadramento e pagamentos das diferenças salarias decorrentes do 
   Plano de Cargos, Carreiras e Salários. Matéria infraconstitucional. 
   Precedentes. RE-RG 611.162. 3. Agravo regimental a que se nega 
   provimento.